Tribunal: TJSP
Processo: 1004022-56.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. SÚMULA 161 DO TJSP. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI No 9.514/97. IRRELEVÃNCIA. VENDEDORAS QUEM DERAM CAUSA À RESCISÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DAS VENDEDORAS. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. SÚMULA 161 DO TJSP. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI No 9.514/97. IRRELEVÃNCIA. VENDEDORAS QUEM DERAM CAUSA À RESCISÃO DA AVENÇA. PRECEDENTE DO C.STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. EMOLUMENTOS E ITBI. PAGAMENTO DILUÍDO NO PREÇO DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. TAXAS CONDOMINIAIS E IMPOSTO PREDIAL. ABUSIVIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Obra não concluída no prazo contratual de 24 meses. Impossibilidade de prorrogação de prazo indefinidamente. Descabimento de vinculação das obras ao cronograma adotado pelo Município. Mora das rés reconhecida.
2. Entraves administrativos que geram atrasos na entrega de imóvel são caracterizados como fortuito interno e não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior capazes de excluir a responsabilidade objetiva da vendedora. Inteligência da Súmula 161 deste Tribunal.
3. Na hipótese da vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pela compradora. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
4. As formalidades previstas nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97 são dispensáveis quando é a construtora quem dá causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária.
5. Impossibilidade de retenção dos emolumentos e ITBI pelas vendedoras. Valores diluídos no preço do imóvel. Restituição decorrente do inadimplemento contratual das rés.
6. Não é de responsabilidade do adquirente o pagamento de taxas associativas e imposto predial enquanto não imitido na posse do imóvel.